Tribunal: TJBA
Processo: 8071374-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071374-24.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JOSE NICOLAU CRUZ Advogado(s):FILIPE MACHADO FRANCA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, homologou laudo pericial, declarou extinta a execução pelo pagamento e fixou honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos, após o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. A instituição financeira recorrente alega que não opôs resistência injustificada e, portanto, não deveria ser condenada ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida apenas parcialmente, tendo o devedor apresentado cálculo significativamente inferior ao montante efetivamente devido apurado por perícia judicial. III. Razões de decidir 3. O arbitramento de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença decorre da regra da sucumbência e do princípio da causalidade. A instituição financeira apresentou impugnação alegando excesso de execução e indicou valor substancialmente inferior ao débito real apontado no título judicial. A divergência de cálculos exigiu a nomeação de perito judicial contábil para a apuração do valor exato da obrigação. 4. O acolhimento parcial da impugnação, em cenário no qual o valor devido se revelou superior ao montante defendido pelo executado, mas inferior ao pretendido pelo exequente, configura cristalina sucumbência recíproca. A conduta do devedor caracterizou resistência material e injustificada ao cumprimento integral da obrigação nos exatos limites do título, justificando a imposição do ônus sucumbencial proporcional ao seu decaimento, não havendo que se falar em conduta meramente colaborativa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença for parcialmente acolhida e o valor apurado como devido por perícia for superior ao montante expressamente reconhecido e defendido pelo devedor em sua peça de defesa." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, caput e § 2º, 525 e 924, inciso II. Jurisprudências mencionadas: TJ-MT - AI: 10133871920228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado. TJ-RS - AI: 70048758676 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 21/11/2013, Décima Sexta Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071374-24.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado JOSÉ NICOLAU CRUZ. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11